Tribunal: TCU
Processo: 027.225/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social em desfavor do Instituto de Qualidade de Vida (IQUAVI), de Paloma Martins Mendonça, como seu presidente no período de 2/2/2010 a 28/3/2011, e de Luís Ricardo Pereira da Silva, como seu presidente no período de 29/3/2011 a 30/6/2012, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social, nos exercícios de 2010 e 2011, por meio do Convênio 5/2009, cujo objeto era o desenvolvimento de ações de qualificação profissional e de inserção no mercado de trabalho de jovens com idade entre 16 e 29 anos, no município do Rio de Janeiro  Projeto Quem sabe faz a Hora.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social em desfavor do Instituto de Qualidade de Vida (IQUAVI), além de Paloma Martins Mendonça, como seu presidente no período de 2/2/2010 a 28/3/2011, e de Luís Ricardo Pereira da Silva, como presidente no período de 29/3/2011 a 30/6/2012, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social por meio do Convênio 5/2009, durante os exercícios de 2010 e 2011, para o desenvolvimento das ações de qualificação profissional e de inserção no mercado de trabalho em prol de jovens com a idade entre 16 e 29 anos no Município do Rio de Janeiro dentro do projeto intitulado como "Quem sabe faz a Hora"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia do Instituto de Qualidade de Vida (IQUAVI), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Paloma Martins Mendonça e rejeitar integralmente as alegações de defesa apresentadas por Luís Ricardo Pereira da Silva; 9.3. julgar irregulares as contas do Instituto de Qualidade de Vida (IQUAVI), além de Luís Ricardo Pereira da Silva e de Paloma Martins Mendonça, nos termos dos arts. 16, III, alínea "c", e 19, caput , 23, III, da Lei no 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Social, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.3.1. débito solidário em desfavor de Paloma Martins Mendonça e do Instituto de Qualidade de Vida (IQUAVI) pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 24/6/2010 97.528,40 27/7/2010 161.178,74 20/8/2010 73.416,69 20/9/2010 39.047,98 27/10/2010 41.792,98 30/11/2010 45.684,11 20/12/2010 32.896,41 27/1/2011 138.205,75 28/2/2011 78.631,46 18/3/2011 72.490,80 9.3.2. débito solidário em desfavor de Luís Ricardo Pereira da Silva e do Instituto de Qualidade de Vida (IQUAVI) pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 30/3/2011 52.700,00 20/4/2011 66.525,04 9.4. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor, individualmente, de Paloma Martins Mendonça sob o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e do Instituto de Qualidade de Vida (IQUAVI) sob o valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), além de Luís Ricardo Pereira da Silva sob o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento das referidas dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações, informando que, como a malsinada irregularidade configuraria a eventual conduta dolosa no sentido de efetivamente assumir o risco de facilitar, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada incorpore ou utilize rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial da administração pública, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis, resultando no eventual ilícito doloso de improbidade administrativa causador do aludido prejuízo ao erário, nos termos, por exemplo, do art. 10, I e II, além do art. 11, VI, da Lei n.o 8.429, de 1992, a eventual prescrição da ação de ressarcimento ao erário não subsistiria, estando esse entendimento em plena consonância com a jurisprudência fixada pelo STF no bojo do RE 852.475-SP, com o trânsito em julgado a partir de 6/12/2019, diante da Tese de Repercussão Geral n.o 897; e 9.7. enviar cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penas cabíveis.